Tribunal: TJMT
Processo: 1008715-07.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008715-07.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (EMBARGANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SS TRINDADE (EMBARGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO APLICAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA, SOBRE AS CONTAS DO EXECUTADO, POR BEM IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – NÃO CONCORDÂNCIA DA SUBSTITUIÇÃO PELA PARTE EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, EM RAZÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS MODIFICATIVOS – DECISÃO MANTIDA.

Os Embargos de Declaração não serão acolhidos, caso não verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Trimec Construções e Terraplenagem LTDA., contra o Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1008715-07.2018.8.11.0000, desproveu o recurso, consistente no pedido de substituição do bloqueio
on line
sobre suas contas, referente à parte do
quantum
executado nos autos de Execução Fiscal, por um bem imóvel indicado, de valor superior ao da execução, ao fundamento de que os valores bloqueados são destinados ao pagamento de funcionários.

Alega o Embargante que a decisão colegiada incorreu em equívoco, uma vez que fez juntar nos autos do Agravo de Instrumento, cópia da matrícula atualizada do imóvel oferecido à penhora, constante no movimento (id. n. 6117633), no dia 15 de fevereiro de 2019.

Defende que a medida judicial que negou a substituição e manteve a penhora de valores sobre suas contas tem-lhe causado inúmeros prejuízos, posto que deve arcar com as despesas da folha de pagamento dos seus funcionários, de acordo com as cópias dos holerites, também anexadas aos autos.

Desse modo, o Embargante argumenta que houve equívoco na apreciação das provas, razão pela qual postula o acolhimento dos efeitos infringentes dos embargos de declaração, para que seja provido o Recurso de Agravo de Instrumento, e aceito o bem imóvel a ser substituído pela medida constritiva da penhora.

O município Embargado apresentou as contrarrazões, pelas quais argumenta que o bem imóvel, a ser dado como substituição da garantia na execução, possui valor vultuoso, ou seja, aproximadamente R$30.000,000,00 (trinta milhões), logo, difícil de ser alienado.

Ademais, o Embargado ressalta que o Embargante possui condições de garantir a execução de forma plena, sem onerar seus colaboradores e sem preterir a ordem contida no art. 11 da Lei 6.830/1980, uma vez que se trata de empresa de dimensões consideráveis, levando-se em consideração o Extrato do Instrumento Contratual n. 135/2012/00/00, firmado com a Secretaria de Transportes e Pavimentação Urbana do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 10.699.026,91 (dez milhões, seiscentos e noventa e nove mil, vinte e seis reais e noventa e um centavos), publicado no Diário Oficial do Estado, sob o n. 25828, pág. 15, de 21 de junho de 2012, e a posterior Ordem de Início, também publicada no Diário Oficial do Estado, sob o n. 25837, pág. 27, de 02 de julho de 2012 (cópia acostada à Execução Fiscal n. 61- 21.2012.811.0077).

Por fim, aduz que a empresa Executada, ao ser citada, confessou a dívida e não garantiu o juízo e, somente após o bloqueio via BacenJud, apresentou o imóvel.

Desse modo, requer a manutenção do Acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento (id. n. 22903479).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consignado no relatório, o Embargante pretende sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, para reforma da decisão colegiada

e acolhida do imóvel ofertado para a garantia, como meio de substituir a penhora
on line,
realizada sobre as contas da empresa.

Para tanto, alega o Embargante que o acórdão incorreu em equívoco, pois deixou de considerar as provas constantes nos autos do recurso, como a indicação da matrícula do imóvel e as cópias das folhas de pagamento dos seus funcionários, que indicam os prejuízos que vem sofrendo, diante da manutenção da medida constritiva, além do que a empresa está descapitalizada.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir
à (s) parte (s) que possa(m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, voltando os olhos aos autos, percebo o equívoco na assertiva da decisão de mérito, que fez constar a inexistência da juntada da matrícula do imóvel, ofertado em garantia pelo Embargante.

Tem-se, pois, que, quando na interposição do Agravo de Instrumento, dos documentos que acompanharam o recurso, vislumbra-se a ausência da matrícula do imóvel, fato que constou na decisão recorrida, sobretudo, porque, não havia provas de que aquela fazenda ofertada era de propriedade da empresa Agravante/Executada.

Entrementes, posteriormente, o Embargante trouxe aos autos a cópia integral da matrícula, da qual se extrai a empresa Trimec Construções e Terraplenagem Ltda. como proprietária do bem imóvel.

Desse modo, correta a insurgência da Embargante nesse ponto. No entanto, ainda que comprovada a propriedade daquele bem rural, não é suficiente para alterar o entendimento explanado no voto do recurso principal.

Veja-se que a alegação do Embargante é que a constrição sobre suas contas está causando prejuízos à sua empresa, afirmando que se encontra descapitalizada, especialmente, em razão do elevado custo com a folha de pagamento dos seus funcionários.

Ainda que tenha sido juntada uma vasta documentação com os holerites dos seus funcionários, é verdade que a alegação, por si só, não se sustenta, pois não há comprovação de efetivo prejuízo da empresa, quanto à medida judicial.

Nota-se que as afirmações do Embargante não ultrapassam o âmbito da dialética, desprovido de provas suficientes a ensejar a reforma da decisão e deferir a substituição da penhora pelo imóvel ofertado, com fins de garantir o juízo.

Por fim, destaco que o artigo 11, da Lei de Execução Fiscal, prevê o dinheiro na ordem de preferência, de modo que a execução está satisfeita, na hipótese de ser favorável ao Exequente, que, no caso dos autos, foi o bem rejeitado pelo Agravado, sobre o seguinte fundamento

“outra sorte não restaria a Fazenda pública, a não ser a dificílima venda judicial, cuja gama de compradores é limitadíssima, face ao vultuoso valor do bem (30 milhões), ou seja, aproximadamente 120 vezes o valor do crédito tributário”.

Feitas essas considerações, entendo que não assiste razão à empresa Embargante, quanto ao pedido de aplicação dos efeitos infringentes sobre o acórdão embargado.

Forte nessas razões, conheço dos Embargos de Declaração e
OS ACOLHO EM PARTE,
tão somente para retificar a assertiva de ausência da comprovação da propriedade do bem imóvel, contudo, mantendo incólume o Acórdão embargado.

Posto isso, a ementa deve constar com a seguinte redação:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE AS CONTAS DO EXECUTADO POR BEM IMÓVEL – ARTIGO 805, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA – DIREITO PREVISTO EM LEI ESPECIAL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens oferecidos à penhora fora da ordem de gradação legal insculpida no art. 11, da Lei 6830/80, porque o princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 805 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020